Tribunal: TJMT
Processo: 0005385-93.2009.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005385-93.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L. C. PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.411.842/0001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.º, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser admitida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC.

2. Recurso provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na Execução Fiscal n.º

0005385-93.2009.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, nos seguintes termos (ID. 190724611):

“Trata-se de exceção de pré-executividade.

O exequente manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamente-se e decide-se.

É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Analisando a CDA, verifica-se que o crédito foi constituído em 03/04/2007 e o despacho inicial proferido em 06/04/2010.

Sendo assim, não decorreu o prazo prescricional mencionado no art. 174, caput, e inciso I, da LEF.

Nesse entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS PELO JUÍZO A QUO - RECURSO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 174 DO CTN - INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO REGISTRADA NA CDA E A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de Execução Fiscal. Não transposto esse lapso temporal, não há como reconhecer como operada a prescrição.
2. Incabível a análise da arguição de ilegitimidade passiva, matéria reiterada em Exceção de Pré-Executividade anterior, já examinada e decidida em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada, in casu, a preclusão consumativa.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.
(N.U 1010374-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Segundo o Tribunal Superior, o prazo de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e fluir de forma automática.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Analisando o processo, verifica-se que o exequente tomou ciência da primeira frustrada tentativa de localização da parte devedora na data de 19/07/2011, conforme id. 69082299, fl. 15.

Sendo assim, o processo ficou suspenso de 20/07/2011 a 20/07/2012, iniciando o prazo prescricional em 21/07/2012 e com término em 21/07/2017.

A citação por edital foi deferida em 14/06/2019 (id. 69082328, fl. 10), sendo o ato citatório expedido em 10/09/2019 (id. 69082328, fl. 16).

Denota-se que o deferimento da citação por edital se deu após o decurso do prazo prescricional.

Desta feita, operou-se a prescrição intercorrente.

A executada não foi localizada mediante carta e oficial de justiça, sendo possível a citação desta via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”.

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Nessa orientação:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

No caso em comento, não existe qualquer prova juntada ao processo no sentido de demonstrar que a executada requereu a mudança de seus endereços perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal, restando frustrada.

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado.

Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias.

Nessa toada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

(N.U 1008461-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Isso posto,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
a presente execução, nos termos dos arts. 924, V e 025, ambos do CPC.

Sem custas.

CONDENA-SE
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...)
O Juízo a quo corretamente reconheceu a prescrição intercorrente do feito, e extinguiu a execução fiscal, entretanto, equivocadamente condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa”.

Na oportunidade, relata que o magistrado
a quo
:
“(...)
deixou de observar o entendimento no feito quanto à inaplicabilidade de condenação do Estado na verba honorária quando reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ: [...] 1. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1929415/SC)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
(...) a reforma da decisão, afastando-se a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais
”.

Contrarrazões (ID. 190724621).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na Execução Fiscal n.º

0005385-93.2009.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo (ID. 190724611).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 10.02.2010, a presente lide executiva em desfavor de
L.C PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CLEVERSON RUBIO BORSATO e LADY JANE DALL AGNOL
, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 46.425,37 (quarenta e seis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), inscrito na CDA n.º 20093780.

Ao receber a inicial, em 06.04.2010, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 190724575 – pág. 11).

Após o trâmite do feito, citadas as partes, a executada LC PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS LTDA apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do título executivo e a nulidade da citação feita por edital (ID. 190724595 – pág. 18/31).

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 1º.08.2023 (ID. 190724611), que reconheceu a prescrição intercorrente, como já exposto anteriormente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia
cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada,
isto é, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Sobre o assunto,
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.º, do CPC, pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários
. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.º 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)
”.

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou, ainda, que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921).

Ressalta-se, por oportuno, que a data da prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
1º.08.2023 (ID. 190724611),
ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.º 14.195/21, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.º, do art. 921, do CPC com sua nova redação.

Ademais, não se descuida que,
“(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade,
de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;
ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes (...)”
. (STJ – AgInt no REsp n.º 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 20/08/2021). (grifei).

Portanto, incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024